Tribunal: TJSP
Processo: 1041911-37.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1041911-37.2016.8.26.0576/50000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante CARLOS ALBERTO MAGANHA
FRANCISCO, é embargada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041911-37.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no -
VOTO No 65193A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1041911-37.2016.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO EDUARDO DE SOUZA
EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO MAGANHA FRANCISCO
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Embargos declaratórios. Alegação de omissão no julgado, que não
se manifestou a respeito da argumentação autoral de que o direito
decorre da sua condição de cessionário dos direitos dos
adquirentes originários das linhas telefônicas. Omissão verificada.
Contratos, entretanto, que não transferem direitos.
- Embargos acolhidos apenas para sanar a omissão, sem alteração
de resultado.
Vistos.
A parte requerente apresenta embargos de declaração para
questionar omissão referente à alegação de que o direito pleiteado na inicial decorre de
uma série de contratos de cessão de direitos. A embargada foi intimada para se
manifestar.
É o relatório.
De fato, a decisão não cuidou do tema.
De início, cumpre reiterar que a liquidação é uma fase que
dá poderes ao Desembargador certo e os demais integrantes agirem em prol da
celeridade e eficiência, de forma que não interessa o tipo de decisão que traz a
habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de
imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da
Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do
título para, desde logo, analisar toda documentação e fixar os critérios de
cálculo para autores corretamente habilitados, bem como determinar a
extinção do feito caso demonstrada a ausência de contratação nos termos
da ACP.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041911-37.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no -
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu,
durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica
(plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez
que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de
participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no
valor médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no
valor patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; de modo que os
consumidores deixaram de receber a quantidade exata de ações que lhes eram
devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Na sentença emitida em virtude do disposto na cláusula 2.2.,
inserida nos contratos celebrados em função da Portaria 1028/96, a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias e se os interessados não se
enquadrarem nessa modalidade de contratação (PEX) não entram na fase de
cumprimento. Para eles existiam as ações individuais.
No caso, a Telefônica encartou as radiografias referentes
aos dois contratos indicados na inicial, em nome dos contratantes
originários. Em tese, teriam os titulares dos contratos, direitos. Mas, não
foram eles que perseguem a habilitação
Entretanto, não se pode olvidar que, no caso concreto,
inexiste o direito pleiteado pela autora-cessionária porque não há prova de
consentimento da Telefônica com esse tipo de negócio. O titular das ações
continua a ser o cedente porque aqueles contratos de cessão não servem
para o fim desejado (transmissibilidade do direito de ações), servindo,
quando muito, para transferência do direito de uso da linha telefônica que,
ao que tudo indica, não ocorreu. Como a cessão do direito de participação
acionária mexe com a estrutura da companhia, é indispensável que o cedido
concorde expressamente com a cessão ou a admita de forma implícita. A
Telefônica não deu consentimento e isso retira a legitimidade da autora em
pleitear direito alheio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041911-37.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no -
Aplica-se para todos os fins o disposto no art. 290 do CC.
Os princípios da cessão de crédito são apropriados para a regulamentação
da cessão do contrato. O cedido, tal como o devedor, deve concordar com a
cessão, pois se não é notificado, não está vinculado ao contrato celebrado
entre o cedente e cessionário. No caso em apreço, a Telefônica não
modificou a linha telefônica e sequer tomou conhecimento de
transmissibilidade de ações ou de direito de complementação delas. Se o
Tribunal obrigar a Telefônica a pagar cria uma vulnerabilidade porque os
titulares podem, a qualquer tempo, reivindicarem os direitos sobre os quais
não houve transferência legítima.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos para apenas suprir
a omissão quanto ao tema em referência, mas sem alteração de resultado, já que
mantido o não provimento do recurso.
ENIO ZULIANI
Relator